Tribunal: TJSP
Processo: 2007660-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de droga (diversas porções de maconha, com peso de 1,495 quilogramas) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de droga (diversas porções de maconha, com peso de 1,495 quilogramas) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.